Tribunal: CARF
Processo: 10850.722601/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722601/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.886 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
DOMINGUES PAES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/JFA:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional motivado peça existência de
débitos não suspensos com a Fazenda Pública Federal: DRF/CPS n° 2322791, de 9 de
setembro de 2016, fls. 60 e 61.
Os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722601/2018-57
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722601/2018-57

DÉBITOS INSCRITOS NA PROCURADOR1A-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
Débitos Previdenciários

Na manifestação de inconformidade é aduzido em síntese que:
-
por equívoco, constou na manifestação de inconformidade, o nome de
DOMINGUES PAES EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA., integrante do mesmo
grupo econômico e requer a retificação;
-
os débitos estão decaídos e prescritos.
(...)

A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/JFA, conforme
acórdão n. 09-071.902, de 21 de agosto de 2019 (e-fl. 47).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 58), no qual, repete
ipsis litteris os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a manutenção da empresa no Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722601/2018-57

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/SJR n° 3678480 (e-fls. 8), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 9):

A exclusão tem por fundamento legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar n8 123, reproduzidos na sequência
(destaques deste relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722601/2018-57

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;

Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da exclusão.
Constato que o Recorrente não regularizou os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão,
conforme mostram os excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
A contribuinte tomou ciência do ADE em 14/09/2018, de sorte que, conforme
esclarecido no ADE, ela deveria regularizar o débito no prazo de trinta dias da ciência.
(...)
Todavia, a contribuinte não regularizou os débitos, vez que, embora tenha feito
negociação em 25/01/2014, em 17/03/2018 houve seu bloqueio, de modo que,
somente em 15/12/2018, intempestivamente, deu-se novo parcelamento. Nesse mesmo
sentido, o conteúdo do Despacho de fl. 44.
(...)

Toda a defesa do Recorrente é concentrada na alegação de prescrição dos débitos
em cobrança.
O Recorrente não combate os fundamentos denegatórios de seu pleito
consignados no acórdão recorrido, limitando-se a repetir os argumentos constantes da
Manifestação de Inconformidade.
Perscrutando-se os autos, constato que houve inscrição dos débitos em dívida
ativa em 16/09/2011, os quais foram objeto de parcelamento em 12/12/2018, conforme indicado
no Despacho de informação de e-fls. 44, motivo por que não há que se falar em prescrição à luz
da legislação tributária vigente.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722601/2018-57

Aílton Neves da Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital